Tribunal: TJDFT
Processo: 0727772-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS. VIA CNIB. POSSIBILIDADE. PARCELAMENTO DE DÉBITOS POSTERIOR. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Segundo previsão do art. 151, V, do CTN, o parcelamento não extingue a obrigação, mas apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário.
2. O parcelamento do crédito tributário após a constrição de bens para garantia da execução não tem o condão de desconstituir a garantia do juízo realizada enquanto exequível o débito fiscal.
3. Negou-se provimento ao recurso.